Tribunal: TJPA
Processo: 0109103-73.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3403 - Seqüestro e cárcere privado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0109103-73.2019.8.14.0045

APELANTE: JONATAN COIMBRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DA R. SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 148, § 1º, III, c/c art. 69, ambos do CP, em razão de fatos relacionados ao desaparecimento de duas vítimas que teriam sido sequestradas. A sentença foi proferida após decisão deste Tribunal que, ao julgar recurso em sentido estrito, determinou a impronúncia do réu em relação ao crime de homicídio, condicionando a retomada da persecução penal à realização de novas investigações quanto à possível ocorrência de homicídio. A r. sentença recorrida deixou de observar tal determinação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a r. sentença poderia ter sido proferida isoladamente quanto aos crimes remanescentes, sem o cumprimento prévio da determinação de novas investigações acerca do crime doloso contra a vida, cuja competência é do Tribunal do Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que julgou o recurso em sentido estrito determinou a impronúncia do acusado com base na ausência de indícios mínimos de materialidade e autoria dos supostos homicídios, destacando a necessidade de investigação mais aprofundada. Contudo, a r. sentença recorrida julgou os crimes remanescentes de sequestro/cárcere privado e falsa identidade, de forma autônoma, em afronta àquela decisão.

4.

O art. 78, I, do CPP estabelece que, havendo conexão entre crime doloso contra a vida e crimes comuns, prevalece a competência do Tribunal do Júri. Assim, eventual cisão do processo sem o esgotamento da investigação pode comprometer a unidade processual, sendo o julgamento pelo Tribunal do Júri recomendável e necessário à regularidade da persecução penal.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o julgamento conjunto de crimes dolosos contra a vida e crimes a eles conexos, mesmo quando praticados por agentes distintos ou em condutas diversas, como forma de evitar decisões contraditórias.

6.

Verificado que a r. sentença foi proferida em desconformidade com o acórdão anterior e em violação à regra de competência do Tribunal do Júri, impõe-se a sua anulação, de ofício, com o retorno dos autos ao juízo de origem para cumprimento do que foi determinado, com a devida apuração dos fatos e eventual nova pronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e prejudicado. Sentença anulada, de ofício.

Tese de julgamento:
"1. A sentença que desrespeita determinação expressa de acórdão anterior, proferida em recurso em sentido estrito, deve ser anulada. 2. A competência para julgamento de crimes conexos a homicídios dolosos é do Tribunal do Júri, sendo necessária a apuração prévia dos crimes contra a vida antes da cisão processual."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, I e IV; 148, § 1º, III; 211; 69; CPP, arts. 76, II; 78, I

Jurisprudência relevante citada:
STJ, CC 147.222/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 24.05.2017, DJe 31.05.2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em anular, de ofício, a sentença recorrida e dar por prejudicado o recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de maio de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Jonatan Coimbra da Silva, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pelo delito descrito no art. art. 148, §1º, III, c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia, de forma sintética, ID 5276950,
que após as vítimas Adson Bruno Sousa Lima (SATOCHE) e Francisco de Oliveira Machado (CHIQUINHO), supostamente terem furtado da Chácara “CLÉRIA”, fios de cobre velhos, passaram a ser procurados pelo pronunciado juntamente com uma terceira pessoa que, se passando por policiais civis, acabaram por localizar os dois rapazes, SATOCHE e CHIQUINHO, informando às famílias que iriam levá-los para a delegacia e seguiram em um carro FIAT UNO, cor branca, cuja placa (JUP – 0188) foi anotada por uma testemunha; no entanto, os familiares das vítimas, ao chegarem na delegacia, deram conta que se tratava de uma farsa e foi quando as investigações policiais tiveram início. Pelas investigações, seguindo a placa do carro anotada e fazendo o retrato falado do suspeito, prenderam o acusado que era de Rio Maria/PA, reconhecido pelas testemunhas como aquele que se passou por policial civil e levou às vítimas no veículo. Segundo declarou o réu em juízo, teria ele entregue os rapazes na barreira desativada da Polícia Federal a um cidadão de alcunha “CHINA”, que iria dar uma “prensa” nas vítimas e, depois disso, o réu voltou para sua cidade e os rapazes nunca mais foram vistos, sendo atribuído ao apelante os delitos constantes no art. 121, I e IV; art. 148, § 1º, III, e art. 211, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Instruído o feito, o denunciado foi devidamente pronunciado pelo d. juízo a quo na data de 16/10/2020, conforme ID 5277027, como incurso no art. 121, § 2º, incisos, I e IV, c/c art. 148, §1º, inciso III e art. 211, todos por duas vezes, c/c art. 69, todos do Código Penal.

Contra essa decisão foi interposto Recurso em Sentido Estrito, onde coube a mim a relatoria, sendo o feito julgado na data de 09/08/2021, conforme acórdão de ID 5890551, tendo decidido esta Corte de Justiça que o recorrente deveria ser impronunciado naquele momento, no entanto, foi também determinado que haveria a necessidade de novas investigações sobre o duplo homicídio, mantendo-se a imputação do demais delitos imputados ao réu.

Após trânsito em julgado da decisão, os autos retornaram ao primeiro grau de jurisdição para que fosse cumprido que havia sido determinado no acórdão.

No entanto, o juízo a quo instruiu o feito e condenou o apelante como incurso no descrito no art. 148, §1º, III, c/c art. 69, ambos do Código Penal Brasileiro, impondo a pena ao apelante que acima foi descrita.

Inconformado, o denunciado interpôs recurso de apelação, ID 22447888, requerendo que a pena imposta seja reduzida ao patamar mínimo exigido ao tipo, bem como que seja modificado o regime de seu cumprimento para um menos gravoso.

Em contrarrazões
, o representante do ministério público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a d. Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, opina pelo não provimento do apelo.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Antes de adentrarmos no mérito recursal, cabe esclarecer que o que foi determinado no acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, anteriormente interposto, não foi cumprido pela primeira instância, impondo como nula assim a decisão ora recorrida, explico.

O Código de Processo Penal em seu art. 78, inciso I estabelece que na determinação da competência por conexão ou continência, diante de eventual conflito entre a competência do júri e de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá aquela.

A questão controvertida é que o recorrente foi denunciado pelos delitos descritos no art. 121, I e IV; art. 148, § 1º, III, e art. 211, c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que após ser ele pronunciado e recorrido dessa decisão, foi decidido, por esta Corte de Justiça, que novas investigações deveriam ser realizadas, para o fim de apurar o duplo homicídio ocorrido, sendo somente naquele momento impronunciado o denunciado.

Para melhor aclarar o que digo, transcrevo trechos do acórdão que julgou o RESE, constante à ID 5890551:

“
(...)

Pelas investigações, observo que rastrearam o celular do acusado para confirmar que ele esteve em Redenção/PA no dia do sequestro e, aproveitando, poderiam ter feito uma busca no local para onde levaram os rapazes no dia do crime e onde provavelmente eles teriam sumido, inclusive uma busca na redondeza da barreira da Polícia Federal desativada que, segundo o réu, teria deixado às vítimas com o suposto “CHINA” para verificar alguma possível cova rasa ou eventual lastro de homicídio, a fim de resgatar supostos corpos ou ao menos alguma coisa que subsidiasse esse entendimento.

Pelo cenário dos autos, não houve uma investigação de homicídio, por isso não se vislumbra nem que haja tal crime quanto mais ocultação de cadáver; por corolário, se não há certeza de que os rapazes realmente morreram, como haver indícios suficientes de autoria (?).

O crime de sequestro/cárcere privado e falsa identidade, por ter o réu se passado por policial civil, ele próprio confessou, mas em que se vai sustentar uma acusação de homicídio se até a arma encontrada com o acusado disparava esferas plásticas que não chegam a perfurar a epiderme (?). Não vejo outros meios que respaldem a existência do homicídio e que convença da sua materialidade.

(...)

Observo a necessidade de proceder às investigações concretas acerca do possível duplo homicídio, porque se realmente houve, alguma coisa há de ser encontrada, o que não é razoável é sujeitar o réu a um Tribunal do Júri sem indício de nada.

Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, impronunciando o réu, como impronunciado tenho, apenas neste momento, tendo em vista a necessidade de uma investigação a respeito do eventual duplo homicídio que possa ter ocorrido nos autos, mantendo à acusação dos demais crimes imputados a ele
.”

Assim, por se mostrar o delito a que foi condenado o apelante inserido em fatos relativos também a crime contra a vida (homicídios), no qual a competência para julgá-los caberia ao Tribunal do Júri popular e não ao juízo singular.

Dessa forma, o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri afasta a possibilidade de resultados díspares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto. Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...)

3. Possibilidade de se estender a competência constitucional do Júri aos agentes que não foram denunciados pelo crime doloso contra a vida. A conexão autoriza o julgamento pelo Tribunal do Júri de todos os delitos praticados nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, considerando-se que a tentativa de homicídio foi praticada com o intuito de ocultar outros delitos e garantir o proveito dos crimes. Ainda que a tentativa de homicídio tenha sido praticada apenas por um dos denunciados, o julgamento conjunto pelo Tribunal do Júri afasta a possibilidade de resultados díspares, sendo de todo recomendável o julgamento conjunto. 4. A redação do art. 76, II e 78 I do CPP permite a extensão da competência do Tribunal do Júri a delitos conexos ao crime contra a vida e não autoriza concluir que o Tribunal do Júri esteja proibido de julgar réu acusado de praticar crime conexo na hipótese de não ter sido também acusado pela prática do crime doloso contra a vida. 5. A remansosa jurisprudência desta Corte Superior reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida. Precedentes
.” (CC n. 147.222/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 24/5/2017, DJe de 31/5/2017.)

Portanto, por não ter sido observado o que foi determinado no acórdão de ID 5890551, necessário se faz anular, de ofício, a decisão recorrida, determinando que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição e lá se proceda novas investigações sobre os homicídios ventilados na denúncia acusatória para somente depois proceder sobre provável pronuncia ou não do acusado, bem como julgamento dos demais delitos que lhes foram atribuídos.

Dou por prejudicada as teses trazidas neste recurso.

Ante o exposto, anulo, de ofício, a decisão recorrida, nos termos acima expostos, dando por prejudicadas as teses levantadas neste recurso.

É o voto.

Belém, 19/05/2025